Tribunal: TJES
Processo: 5000042-68.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-68.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DA SILVA POSES
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC.

PROVAS ROBUSTAS. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. PAGAMENTO CORRETO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o requerente aduz que suporta invalidez em decorrência de acidente de trânsito por ele vivenciado, não tendo a demandada promovido o pagamento no montante adequado na via administrativa.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 2851129), sustenta que, apesar do laudo do DML não se tratar de uma prova pericial judicial, todavia, a mesma se reveste de caráter oficial, de fé pública e equidistante das partes. Ainda, defende a teoria da causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013 do CPC, inciso IV, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais.

Em análise aos autos, verifico que fora confeccionado laudo pericial pelo IML, situado na cidade de Colatina (ID 2851103), no dia 23 de julho de 2021, tendo o médico legista, Dr. Bruno Baracho Rodrigues, informado que o autor sofreu
“fratura exposta múltiplas do pé esquerdo, com perda de substância + fratura do calcâneo esquerdo, concluindo que as lesões produziram os efeitos de invalidez permanente parcial incompleta do pé e tornozelo esquerdo e do membro inferior esquerdo, com intensidade.”

Considerando o laudo supramencionado, que concluiu que as lesões produziram os efeitos de invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa, não há de se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que a documentação acostada é dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda, apresentando conclusões suficientes e aptas ao deslinde do caso, nos termos do art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74 e demonstrando a extensão da invalidez e a quantificação do grau.

Ademais, imediatamente após o acidente, conforme ID 2851102, houve a produção de prontuários médicos com indicação no mesmo sentido.

Dessa forma, reconhecida a competência do Juizado Estadual e estando presente a hipótese,
in casu
, da aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

Diante do resultado da perícia realizada, observo que, de fato, o Recorrente não percebeu todo o valor indenizatório a que tem direito. Neste sentido, explico.

A Lei 6.194/74 delimita limite máximo indenizável à cobertura, para o caso de invalidez parcial.

Pois bem. No caso dos autos, entendo correto o pagamento já efetuado pela seguradora, isto porque utilizou corretamente os parâmetros da legislação correspondente Na hipótese, o autor teve perda parcial do membro inferior esquerdo. Sendo a perda indenizável em 70% do seguro e considerando que incapacidade do membro foi aferida em 50%, tem-se que o cálculo é de 50% x 70%, o que resulta em 35% do valor do seguro DPVAT e equivalente à quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Assim, correto o valor já pago pela seguradora, de modo que improcede o pleito pela complementação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial

Cível para a análise do pedido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.